Tribunal: TJES
Processo: 5017386-52.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5017386-52.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
APELADO: VALTER COUTINHO DE JESUS
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
–

OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE –
MERA REDISCUSSÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O julgamento da demanda de acordo com as convicções da Corte ao apreciar as provas dos autos, mesmo quando contrário ao pretendido pelo recorrente, não enseja a verificação dos vícios previstos no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil.

2.
Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
VALTER COUTINHO DE JESUS
em face da decisão colegiada que, nos autos de apelação cível interposta por
DACASA FINANCEIRA S/A,
por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso, julgando improcedente a pretensão vertida pelo ora recorrente.

Em suas razões, aduz o embargante, em síntese, que a decisão colegiada é omissa, na medida em que deve ser reconhecida a abusividade da taxa de juros praticada pela ora embargada.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº

5017386-52.2021.8.08.0024

EMBARGANTE: VALTER COUTINHO DE JESUS

EMBARGADA:

DACASA FINANCEIRA S/A

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
VALTER COUTINHO DE JESUS
em face da decisão colegiada que, nos autos de apelação cível interposta por
DACASA FINANCEIRA S/A,
por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso, julgando improcedente a pretensão vertida pelo ora recorrente.

Em suas razões, aduz o embargante, em síntese, que a decisão colegiada é omissa, na medida em que deve ser reconhecida a abusividade da taxa de juros praticada pela ora embargada.

Sem contrarrazões.

De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

Cumpre rememorar, outrossim, que a via ora em cotejo é
“espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (art. 1.022 do NCPC)”
e, também, que
“os embargos de declaração não podem conduzir a novo julgamento, com a reapreciação do que ficou decidido”
(STJ, EDcl nos EREsp 1106999/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 24/05/2019).

Após

confrontar as razões recursais com a decisão ora objurgada, não verifico a existência do alegado vício. Ao revés, o que se descortina é o nítido propósito da parte embargante em rediscutir a conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, pretensão que, como cediço, não desafia a via recursal em testilha.

Em prévia oportunidade, de forma clara, fiz consignar acerca da inexistência de abusividade da taxa de juros no caso dos autos. Senão vejamos excerto do voto condutor:

Acerca dos juros remuneratórios, em análise do contrato entabulado entre os litigantes (evento 4036559), verifico que a taxa mensal foi fixada em 12,95% (doze vírgula noventa e cinco por cento) e anual de
331,29%
%
(trezentos e trinta e um vírgula vinte e nove por cento), referente a disponibilização em favor do ora apelado a título de contrato de financiamento para concessão de crédito.

Entretanto, pelo que denoto, a taxa média do mercado, conforme tabela do banco Central – e como consta na r. sentença – era
mensalmente 11,29%
(onze inteiros e vinte e nove centésimos por cento) e
anualmente 260,79%
(duzentos e sessenta inteiros e setenta e nove centésimos por cento).

É dizer, não se mostra significativamente discrepante da taxa contratualmente pactuada entre as partes.

Nessa toada, vale rememorar posicionamento jurisprudencial do C. STJ que orienta, no tocante aos juros remuneratórios, que para que se reconheça abusividade no percentual de juros, não basta o fato de a taxa contratada suplantar a média de mercado, devendo-se observar uma tolerância a partir daquele patamar, de modo que a vantagem exagerada, justificadora da limitação judicial, deve ficar cabalmente demonstrada em cada caso (AgRg no REsp 1056229/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/09/2014, DJe 17/09/2014).

Nesse sentido também é o entendimento adotado no âmbito deste Eg. Tribunal. Senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL REVISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS - TAXA MÉDIA DE MERCADO NÃO ABUSIVIDADE POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS INEXISTÊNCIA DE DIREITO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - RECURSO PROVIDO. 1. -
A taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco.
Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. 2. -
O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação.
3. - As disposições do Dec. 22/626/33 não se aplicam às taxas de juros e outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições financeiras (Súmula nº 596/STF). 4. - A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (Súmula nº 382 do STJ) 5. - É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada (Súmula nº 539 do STJ). 6. - A falta de comprovação de cobrança abusiva impede que se fale em repetição de indébito. 7. - Inexistindo o reconhecimento de cobrança de juros remuneratórios abusivos o pedido de consignação em pagamento improcede. 8. - Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048140178376, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/11/2022, Data da Publicação no Diário: 01/12/2022)

(...) I
V - A teor da jurisprudência do STJ, o simples fato de estar acima da média não significa dizer que, fatalmente, haja uma abusividade dos valores, haja vista tratar-se de uma média numerária, o que não necessariamente revela abusividade, cabendo restar evidenciada uma desvantagem exagerada, uma desproporção em prejuízo do consumidor.
V - Verifica-se que as taxas de juros foram pactuadas em 3,75% a.m. e de 55,55% a.a., enquanto a média de mercado para o período de contratação para a aquisição de veículos por pessoa física, era de 3,98% a.m. e de 59,69% a.a., conforme se afere em consulta ao repositório estatístico do Banco Central do Brasil (www.bcb.gov.br/estatísticas). Portanto, a apelada sequer desrespeitou a taxa média de mercado. VI - Escorreita a sentença ao consignar não haver prova da incidência de comissão de permanência na hipótese, tampouco de tarifas de serviços de terceiro, de avaliação de bem e de seguro obrigatório. Não há no contrato pactuado entre os litigantes ou mesmo em outro documento qualquer previsão relativa à cobrança de tais rubricas. VII - Quanto ao dano moral, também não encontrou-se razões para desvencilhar-se da conclusão a que chegou o magistrado sentenciante, eis que inexistente qualquer irregularidade na conduta da apelada, tampouco comprovação outra que ultrapassasse mera irregularidade contratual, caso houvesse. VIII - Apelação conhecida e desprovida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 014190109513, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/07/2022, Data da Publicação no Diário: 29/07/2022)

Sendo assim, uma vez que a única pretensão acolhida pelo magistrado singular fora no sentido de reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios aplicados no caso concreto, penso que o recurso deva ser provido, de forma, então, a julgar improcedente a pretensão autoral.

Assim, como dito, a parte embargante, nesta oportunidade, revela tão somente sua pretensão de modificar o entendimento adotado por este Colegiado, pretensão, todavia, que não desafia a via aclaratória em análise.

Observo, por derradeiro, que a interposição de novos aclaratórios com o mero intuito de rediscutir matéria já enfrentada, implicará no reconhecimento de seu caráter protelatório, a ensejar a penalidade prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC/2015.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator - Sessão do dia 18/04/2023